Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800228-43.2021.8.14.0000
PACIENTE: WARLEY PANTOJA GONZAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, “CAPUT”, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) E AO PAGAMENTO DE MULTA DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SE REGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO PREVENTIVAMENTE. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade
ao manter sua prisão preventiva
(fl. 17 ID nº 4329125),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida
o fato de o paciente ter permanecido preso desde o inquérito policial.

-
Ademais, em anterior impetração de nº 0811485-02.2020.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em dezembro de 2020, este colegiado atestou a higidez da custódia preventiva até aquele momento, o que fora agregado com a sentença condenatória.

-

De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EWM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WARLEY PANTOJA GONZAGA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0014411-47.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, “caput”, do CP à pena de reclusão de 4 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua custódia preventiva em sentença
, havendo contrassenso entre essa prisão e o regime de cumprimento de pena fixado.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-18.

A
liminar fora indeferida
pelo desembargador Mairton Marques Carneiro (fls. 21-24 ID nº 4369916).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 28-31 ID nº 4376857).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 33-38 ID nº 4425749).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, em 15/12/2020, o paciente fora sentenciado à reprimenda estatal privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de multa de 12 (doze) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade ao ser mantida sua custódia preventiva em sentença, pois em
“09 de setembro de 2020, por volta das 21h50min, na via pública – Avenida Visconde de Souza Franco, esquina com a Rua Antonio Barreto, Bairro Umarizal, Belém/PA, o acusado subtraiu da vítima uma aparelho celular da vítima. Informa a peça acusatória que a vítima estava caminhando na Av. Visconde de Souza Franco quando, subitamente, foi surpreendida pela aço do acusado que, pilotando uma bicicleta, aproximou-se e arrancou o aparelho celular que estava em uma braçadeira da ofendida, utilizada para portar o aparelho durante a prática de atividade física. Na braçadeira, ainda existia a quantia e R$ 30,00 (trinta reais).”.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade
ao manter sua prisão preventiva
(fl. 17 ID nº 4329125),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida
o fato de o paciente ter permanecido preso desde o inquérito policial
:

“O réu WARLEY PANTOJA GONZAGA foi preso durante o inquérito policial e permaneceu toda a instruço do feito segregado do convívio social, sendo temerário e até mesmo irresponsável restituir-lhe a liberdade neste momento, pois com as penas agora concretizadas poderá ocultar-se ou fugir do distrito da culpa, frustrando a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito efetivo de punir, aplicando a sanço devida a quem é considerado autor de infraço penal ou seja, frustrará o Estado de exercitar o seu direito de punir, negando ao mesmo o direito de apelar em liberdade, recomendando-o no estabelecimento penal, onde se encontra preso.”

Ademais, em anterior impetração de nº 0811485-02.2020.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em dezembro de 2020, este colegiado atestou a higidez da custódia preventiva até aquele momento, o que fora agregado com a sentença condenatória, restando consignado no acórdão:

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que, em 10/09/2020, por volta das 21h50, a vítima, do sexo feminino, estaria caminhando em via pública, em Belém, quando o paciente teria se aproximado dela, inesperadamente, utilizando uma bicicleta, ocasião em que teria puxado violentamente uma braçadeira que continha o celular e o dinheiro da vítima, empreendendo fuga em seguida. No entanto, logo após o ocorrido, fora preso em flagrante delito, covertido em prisão cautelar.

(...)

Não vislumbro constrangimento ilegal na
decisão
hostilizada de indeferimento de revogação da prisão preventiva
(fls. 14-16 ID nº 4027530),

de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime, reconhecimento do paciente pela vítima e o modus operandi empregado,
com extrema violência e se aproveitando do sexo da vítima,
periculosidade e audácia,
destacando que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 09/12/2020, como se nota:

“(...)

A priso preventiva de natureza cautelar (processual), pressupe o preenchimento de dois requisitos. O primeiro é o fumus commissi delicti, que no Direito Penal nada mais é que a justa causa, ou seja, a prova da existência do crime, e a prova de que é o acusado o autor do mesmo, ou que ao menos exista indícios que apontem para tal.

Outro requisito é o periculum libertatis, que se subdivide em duas categorias; a da Cautelaridade Social, que compreende as hipóteses de garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica; e a da Cautelaridade Processual, que por sua vez compreende a conveniência da instruço criminal, e a segurança para a aplicaço da lei penal. É o artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange ao caso concreto, verifica-se que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), demonstrados pelas provas até ento colhidas no inquérito policial em especial, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas dos fatos, os quais so indicaçes suficientes de que este é, em tese, é o autor do delito.

Também se observam presentes os fundamentos da conveniência da instruço processual, da segurança da futura aplicaço da lei penal e da ordem Pública (periculum libertatis). Em primeiro plano porque o acusado quando do crime, usou de extrema violência para com a vítima para se apossar do bem (celular), em via pública, tendo êxito em sua empreitada, aproveitando-se da fragilidade da vítima por ser mulher, fatos como estes que provocam no seio da sociedade profunda revolta, comoço social, arrimando a vingança privada, principalmente nos dias atuais, em que há uma verdadeira guerra civil em nosso país. Portanto, deve o Juízo assegurar a manutenço da paz e a tranquilidade dos seus concidados bem como, resguardar a própria credibilidade da Justiça, com medidas duras e firmes, para que a sociedade paraense no volte a sofrer com as reiteraçes criminosas por parte do réu, pois solto poderá ameaçar testemunhas, destruir provas e voltar a delinquir. Estas so provas mais do que concretas que o acusado deve ficar segregado por ora, do convívio social, e caso obtenha sua liberdade ou tenha revogada sua priso, prejudicará sobremaneira, a instruço processual, a futura aplicaço da lei penal e a ordem pública, sem contar que no será mais encontrado, eis que tomará rumo ignorado, sendo portanto necessária a mantença do mesmo preso.

A defesa do réu no trouxe à baila, elementos suficientes para modificar a deciso proferida pela 1ª Vara de Inquérito de Belém, quando o réu teve a decretaço de sua priso preventiva (fls. 57/60-IPL).

No caso ora em exame, a segregaço cautelar foi decretada em virtude de o réu representar perigo à ordem pública e social, bem como para garantir a instruço processual e a futura aplicaço da lei penal, em caso de condenaço, tendo em vista que o presente processo já se encontra próximo do início da instruço com audiência designada para o dia 09/12/2020, às 10:00 horas, conforme certido de fls. 17.

Ressalta-se que após detida análise, conforme relatado anteriormente, persistem, ainda, os requisitos para a segregaço social daquele, expostos na deciso de decretaço de priso constante do IPL e ainda a manutenço da deciso já proferida nos autos em relaço ao réu de fls. 11/12.

(...)”

Com efeito, assinalo que a prisão preventiva não fora decretada em sentença, mas tão somente mantida. Anoto, nesse compasso, que o paciente respondeu preso ao processo.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Consigno, ainda, que "
Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido" (
AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Dessa forma, a situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU PRESO A TODA AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal _ STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça _ STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. No caso dos autos, a negativa do direito de recorrer em liberdade foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas _ 341 g de maconha acondicionados em 22 embalagens plásticas e 147 g de cocaína, acondicionados em 565 cápsulas plásticas _, circunstâncias que, somadas à notícia de que o paciente seria chefe do tráfico de entorpecentes na região, bem como ao fato de ele ser reincidente, demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco de reiteração delitiva, revelando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 620.484/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO A PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PREVENÇÃO CONTRA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO TRÁFICO. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. O pleito de aplicação da Recomendação CNJ nº 62/2020 não foi objeto de análise no acórdão ora atacado, o que inviabiliza seu exame diretamente por esta Corte, por configurar supressão de instância.

3. No caso, o paciente, preso em flagrante em 13 outubro de 2019 e que respondeu preso a toda a ação penal, teve seu direito de recorrer em liberdade indeferido pelo magistrado, o qual destacou que seu histórico de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas, somado à própria condenação em questão, demonstravam a necessidade da prisão como forma de obstar novas práticas delitivas.

4. Embora os atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, levando à conclusão de que a segregação é necessária.

5. Ademais, o entendimento exposto no acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

8. Ordem não conhecida.

(HC 594.106/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/02/2021